Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011341-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO – GARANTIA REAL DO CRÉDITO EXECUTADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §3o DO CPC – ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO INDICADOS MEIOS ALTERNATIVOS PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, conforme expressa determinação do art. 835, §3o do CPC.

2. A ordem preferencial de penhora estabelecida no caput do art. 835 do CPC comporta exceções legais, entre elas a prevista no §3o do mesmo dispositivo, que determina a penhora prioritária do bem dado em garantia real.

3. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não se sobrepõe à efetividade da execução, especialmente quando o executado não indica meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Vilela de Oliveira, Múcio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1024686-18.2021.8.11.0003, movida pelo Banco do Brasil S.A., deferiu o pedido de penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos, com fulcro no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando-se a penhora do imóvel de matrícula no 25.286, registrado junto ao CRI desta urbe, pertencente aos executados, Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, expedindo-se termo de penhora. (id. 172962058 – autos originários)

Na origem, trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário emitida pelos ora agravantes no valor de R$ 676.481,42, com vencimentos entre 2020 e 2029. Os embargos à execução opostos pelos devedores tramitam em processo apartado, ainda pendente de julgamento.

Os agravantes insurgem-se contra decisão que determinou a penhora de imóvel de sua titularidade, sem observância da ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Sustentam que a constrição recaiu diretamente sobre bem imóvel, sem qualquer fundamentação a justificar a preterição de outros bens com prioridade legal, como valores em espécie ou aplicações financeiras.

Invocam os princípios da menor onerosidade e da legalidade da execução, bem como jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido da necessidade de motivação para alteração da ordem de penhora.

Requerem a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão, para que a constrição observe a ordem legal de preferência.

A liminar foi indeferida. (id. 280238365)

Contrarrazões. (id. 283138896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Vilela de Oliveira, Múcio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1024686-18.2021.8.11.0003, movida pelo Banco do Brasil S.A., deferiu o pedido de penhora do imóvel descrito e caracterizado nos autos, com fulcro no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando-se a penhora do imóvel de matrícula no 25.286, registrado junto ao CRI desta urbe, pertencente aos executados, Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, expedindo-se termo de penhora. (id. 172962058 – autos originários)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a penhora de bem imóvel de propriedade dos executados, sem observar, segundo alegam os agravantes, a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparo.

Com efeito, o art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial para a realização da penhora, contemplando em seu inciso I o "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira", seguido por outros bens em ordem decrescente de liquidez, figurando os bens imóveis apenas no inciso V.

Contudo, o mesmo dispositivo legal prevê expressamente em seu §3o uma exceção à regra geral, determinando que "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora".

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o imóvel penhorado (matrícula no 25.286) foi dado em garantia hipotecária para o crédito executado, conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário no 492.103.269, objeto da execução.

Assim, ao determinar a penhora do bem hipotecado, o magistrado de primeiro grau não violou a ordem preferencial do art. 835 do CPC, mas, ao contrário, observou fielmente a regra específica contida no §3o do mesmo dispositivo legal, que estabelece uma exceção à ordem geral, determinando que a penhora recaia preferencialmente sobre o bem dado em garantia real.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados pela agravada:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PEDIDO DE PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE EM CASO DE REFORÇO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A penhora em dinheiro só ocorre quando o débito não tem garantia real, essa regra será relativizada e admitidas outras formas de penhora apenas se houver necessidade de reforço ou substituição, por ser o bem insuficiente ou impróprio, como bem fundamentou a decisão recorrida." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026824-93.2023.8.11.0000, Relator NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento 30/01/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ATRAVÉS DO IMÓVEL DESCRITO PELOS EXECUTADOS, BEM COMO INDEFERIU O OFERECIMENTO DO REFERIDO IMÓVEL À GARANTIA À EXECUÇÃO – CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – ART. 835, § 3o DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJMT - 1002989-47.2021.8.11.0000, Relator SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento 16/06/2021)

Quanto à alegação de ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, não vislumbro tal vício. O magistrado de primeiro grau determinou a penhora do imóvel com base no art. 835, inciso V, do CPC, sendo desnecessária maior fundamentação quando se trata de aplicação direta de regra legal específica (art. 835, §3o, do CPC), que determina a penhora preferencial do bem dado em garantia real.

Por fim, no que tange ao princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), este não pode ser invocado de forma genérica e abstrata para afastar a aplicação de regra legal expressa. Ademais, conforme bem pontuado pela agravada, os executados não indicaram meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito, ônus que lhes competia, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC: "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados."

Nesse sentido, também é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado de forma a não inviabilizar a satisfação do crédito do exequente, daí o porquê ser necessário que o devedor indique meios alternativos para a garantia do juízo." (TJMT - 1018594-67.2020.8.11.0000, Relator MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 11/11/2020)

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade na decisão agravada, que observou corretamente a regra específica do art. 835, §3o do CPC, impõe-se a manutenção da penhora sobre o imóvel hipotecado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025